Tribunal: TJBA
Processo: 0005142-85.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005142-85.2009.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PATRIZIA SOLIDADE TEIXEIRA FERNANDES Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA APELADO: Farol da Cidade Fernando Alves Reporter Online e outros Advogado(s):FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO, FABRICIO DA SILVA LIMA, FLAVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA VERSUS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. MATÉRIA JORNALÍSTICA BASEADA EM DENÚNCIA FORMALIZADA A ÓRGÃOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. ANIMUS NARRANDI CARACTERIZADO. OFERTA DE DIREITO DE RESPOSTA NÃO EXERCIDO. RESPONSABILIDADE DE PROVEDOR POR COMENTÁRIOS DE TERCEIROS. NATUREZA SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e direito de resposta formulados por médica em face de veículo de comunicação e jornalista. A demanda fundamenta-se na suposta veiculação de matéria sensacionalista e ofensiva acerca de denúncia de negligência médica em hospital público. O juízo de origem entendeu pela ausência de dolo ou culpa grave, caracterizando o exercício regular do direito de informar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a reportagem, que narra denúncia de erro médico formalizada perante autoridades públicas, configura abuso da liberdade de imprensa; (ii) se houve demonstração de dolo ou culpa grave na conduta dos jornalistas; e (iii) se o portal de notícias responde objetivamente por comentários ofensivos postados por terceiros, sem prévia notificação para remoção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de imprensa goza de posição preferencial no ordenamento jurídico, devendo ser harmonizada com os direitos da personalidade, sob a ótica da proporcionalidade. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6792 e 7055, a responsabilização civil de profissionais e órgãos de imprensa pressupõe a prova inequívoca de dolo ou culpa grave, entendida como evidente negligência na apuração dos fatos. 4. No caso concreto, a matéria jornalística pautou-se pelo animus narrandi, limitando-se a relatar denúncia de interesse público apresentada por cidadãos ao Ministério Público e à autoridade policial. Ficou comprovado que os réus oportunizaram o direito de resposta à autora, antes da divulgação, o qual não foi exercido, o que afasta o intuito deliberado de ofender. 5. A responsabilidade dos provedores de conteúdo por comentários de terceiros é subjetiva, exigindo a prova de inércia, após notificação específica para a retirada do material ofensivo. Ausente tal notificação e não havendo controle prévio obrigatório sobre as interações dos usuários, não se imputa dever de indenizar ao veículo de comunicação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos). 2. A narrativa objetiva de denúncias formalizadas perante órgãos públicos, acompanhada da oferta de direito de resposta, configura o exercício regular do direito de informar e não gera dano moral. 3. A interposição de recursos legalmente previstos constitui exercício regular de direito e não configura litigância de má-fé, salvo prova de intuito manifestamente protelatório". Referências: Constituição Federal, Art. 5º, IV, IX, X e XIV; Código Civil, Arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, Art. 85, § 11; STF, ADIs 6792 e 7055; STF, ADPF 130; STJ, REsp 1.641.133/MG; TJBA, Apelação nº 0522073-95.2017.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005142-85.2009.8.05.0088, em que figuram como apelante PATRIZIA SOLIDADE TEIXEIRA FERNANDES e como apelados FERNANDO ANTONIO ALVES QUIRINO e FAROL DA CIDADE – FERNANDO ALVES REPÓRTER ONLINE. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA